Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-56.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003514-56.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 295.742.694-34 (APELADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário..

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra na ação de concessão de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, no
0003514-56.2013.8.11.0055,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou à conversão da benefício previdenciário em aposentadoria por a partir da data da cessação indevida do benefício.

Em suas razões, o INSS afirma a necessidade de reforma da sentença inicialmente em razão da parte Autora ter exercido atividade laboral pelo período de 07/03/2012 a 15/07/2012 e realizado novo requerimento administrativo apenas em 2013.

Quanto a data de início do benefício – DIB, sustenta que deveria ser fixado na data do laudo pericial que reconheceu a incapacidade, alternativamente da data do pedido administrativo.

No tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, alega a ausência de decisão definitiva do STF no RE 870.947 requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Contrarrazões do Autor em ID 3594897, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 3797963.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
objetivando a reforma da sentença quanto a Data de Início do Benefício – DIB, para que seja considerada a data da juntada do laudo pericial nos autos, bem como para a correção monetária ser considerado o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

De início, no que tange ao DIB o Art. 86, §2o da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Todavia, não se pode olvidar que o beneficiário exerceu atividade laboral entre o período da cessação do benefício e o novo pedido administrativo que se deu mais de 01 anos após a cessação, dessa forma, merece acolhida o pedido alternativo do Apelante para fixação do .

Mais ainda, a decisão se encontra de acordo com o entendimento deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015 - NOVOS PARÂMETROS - CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS - INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – MULTA COMINATÓRIA – INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do quantum demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC. Logo, a r. sentença não está sujeita à remessa necessária.

O laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos.
A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficaz para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o federal que o caso destes autos.

O simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral.

A fixação do quantum da verba honorária resta acertada para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

(N.U 1005199-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Quanto a correção monetária deve ser fixada desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal devendo-se aplicar o INPC até a entrada em vigor Lei 11.960/09, de acordo com o STF no julgamento das ADI no 493 e 4.357/DF.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.o 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente
. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3
.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso, inclusive, de ofício quanto aos juros de mora a serem observados.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS para alterar a data de início do benefício – DIB, para coincidir com a data do pedido administrativo, qual seja 18/02/2013, reformando a sentença somente quanto a aplicação de juros e atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ.

Quanto aos honorários, majoro para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021